Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702462-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATIRO SALES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta aos autos de origem (0786623-35.2025.8.07.0016), verifica-se a informação da parte agravante acerca da realização do procedimento. Assim, intime-se a parte recorrente para que diga, no prazo de 5 dias, sobre o seu interesse no prosseguimento do recurso. Exclua-se o processo da sessão de julgamento para a qual estava inserido. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.